Tribunal: TJSP
Processo: 1007353-19.2023.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c danos morais e repetição do indébito em dobro. Sentença de procedência. Apelo da parte ré. Parte autora que contratou o cartão de crédito consignado, conforme demonstram os documentos juntados. Ausência de qualquer impugnação da parte autora em relação à assinatura aposta no contrato ou depósitos efetuados em sua conta. Descontos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c danos morais e repetição do indébito em dobro. Sentença de procedência. Apelo da parte ré. Parte autora que contratou o cartão de crédito consignado, conforme demonstram os documentos juntados. Ausência de qualquer impugnação da parte autora em relação à assinatura aposta no contrato ou depósitos efetuados em sua conta. Descontos no benefício feitos de forma correta. Parte autora que estava ciente do débito e sofreu descontos em seu benefício por sete anos. Saques que foram depositados integralmente na conta da parte autora. Cartão utilizado para pagamento de compras. Condenação da autora por litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos. Precedentes STJ. Sentença reformada. Recurso da parte ré provido. Sentença reformada.